Tribunal: CARF
Processo: 11020.003955/2002-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.003955/2002-77
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.914 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
UNIMED ALTO DA SERRA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇO
MÉDICO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
IRPJ. COOPERATIVA. DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO AUFERIDO E
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TRIBUTAÇÃO DO
RESULTADO POSITIVO. CABIMENTO.
É vedado às cooperativas distribuírem benefício aos cooperados, salvo nas
hipóteses expressamente previstas na legislação. A inobservância da vedação
implica a tributação dos resultados, a título de IRPJ e reflexos, nos termos do §
2o do art. 182 do RIR/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos
os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto que votaram por dar-
lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Livia De Carli Germano e Caio Cesar
Nader Quintella. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003955/2002-77
Fl. 1455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.914 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.003955/2002-77

Relatório

Trata-se de recurso especial do contribuinte Unimed Alto da Serra Sociedade
Cooperativa de Serviço Médico Ltda. (fls. 1.388) interposto em face da decisão proferida pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara no Acórdão no 1401-003.084, de 22 de janeiro de 2019 (fls.
1.302), por meio do qual o colegiado, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
recurso voluntário somente para acolher a preliminar de decadência quanto aos créditos de
PIS/COFINS cujos fatos geradores tenham ocorrido até agosto/1997.
O processo trata de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes
de redução indevida do lucro real, por ter a interessada distribuído resultados (lucros) e
vantagens a seus associados, oriundos de atos não cooperativos extrínsecos, em desacordo com
os arts. 24, 28 e 87 da Lei n° 5.764, de 1971, e art. 168 do RIR/1994 e art. 182 do RIR/1999, o
que ensejou a tributação integral de seus resultados, nos anos-calendário de 1997, 1998, 1999,
2000 e 2001.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 633),
aduzindo, basicamente, que:
- a fiscalização descaracterizou a sociedade, tributando a totalidade dos seus
ingressos, situação que afronta a legislação de regência das cooperativas;
- não foram consideradas despesas como despesas dedutíveis aquelas decorrentes
do pagamento do seguro de vida aos cooperativados;
- as provisões para créditos frustrados atenderam aos preceitos legais;
- os atos cooperativos não podem ser considerados uma operação de conta própria
de venda de serviços, quando feitos em nome dos cooperativados;
- nos atos considerados pela Fiscalização como não cooperativos, o próprio auto
de infração menciona que, antes de sua lavratura, foram os valores dos atos
cooperativos judicialmente depositados em ação proposta pela autuada
(PIS/PASEP e COFINS), razão pela qual deve ser considerada a suspensão de sua
exigibilidade.
Em 26 de novembro de 2010, a 1a Turma da DRJ de Porto Alegre considerou
improcedente a impugnação, firme na premissa de que a distribuição do lucro gerado por uma
cooperativa frauda o regime jurídico cooperativo, estando o resultado total apurado sujeito à
tributação.
Cientificado do acórdão supra, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.
776), no qual, basicamente, repisou os argumentos da impugnação.
Em 09 de agosto de 2016, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, por meio da
Resolução n. 1401-000.415, converteu o julgamento em diligência, solicitando à autoridade
lançadora:
a) Esclarecer se a base de cálculo desses tributos considerou ou não essas ações
judiciais;
b) Pronunciar-se sobre a possível identidade de objetos entre o presente processo
administrativo e as respectivas ações judiciais;
Fl. 1456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.914 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.003955/2002-77

c) A depender das respostas dos quesitos anteriores, juntar cópia de certidão objeto e pé
das ações judiciais mencionadas no TVF, bem assim outras peças judiciais que ajudem a
identificar a possível identidade das matérias sub judice;
d) Verificar se o contribuinte possuía a época dos fatos alguma liminar ou medida
cautelar impedindo o lançamento desses tributos, para efeito de avaliação do cabimento
da multa de ofício.
A diligência foi objeto da Informação Fiscal de fls. 878, acerca da qual o
contribuinte também se manifestou.
Com o retorno ao CARF, foi solicitada nova diligência (Resolução n. 1401-
000.522), a fim de que a autoridade fiscal se manifestasse, em relação ao PIS e à Cofins, para os
meses de janeiro a setembro de 1997, se houve:
a) pagamento (inclusive retenções na fonte);
b) compensação; e
c) constituição do crédito por apresentação de DCTF, pedido de parcelamento e demais
meios de formalização.
O contribuinte também se manifestou acerca do resultado da diligência, cuja
resposta pode ser encontrada às fls. 1.250 e seguintes.
Em 22 de janeiro de 2019, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, por meio do
Acórdão n. 1401-003.084 (fls. 1.302), deu provimento parcial ao recurso voluntário, somente
para acolher a preliminar de decadência quanto aos créditos de PIS/COFINS cujos fatos
geradores tenham ocorrido até agosto de 1997.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. PIS/COFINS.
No caso de tributos sujeitos à lançamento por homologação, a aplicação do art. 173,
inciso I e não o art. 150, § 4o, ambos do CTN, é condicionada à existência de dolo ou a
inexistência de pagamento das referidas contribuições, o que não foi aferido nos autos.
Restando comprovado através de diligência a realização de pagamentos de PIS/COFINS
nos períodos de janeiro a agosto/1997, necessário aplicar o art. 150, § 4o, razão pela
qual restam decaídos os referidos créditos cujos fatos geradores ocorreram até agosto de
1997.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Demonstrado que os Autos de Infração foram lavrados de acordo com os requisitos de
validade previstos em lei e que não ocorreu violação das disposições dos artigos 10 e 59
do Decreto n. 70.235, de 1972, não há que se acatar o pedido de nulidade dos Autos de
Infração.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
COOPERATIVA. DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO AUFERIDO. TRIBUTAÇÃO DO
RESULTADO TOTAL.
É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às cotas-partes do
capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em favor de
quaisquer associados ou terceiros, excetuando-se os juros até o máximo de 12% (doze
por cento) ao ano, que incidirão sobre a parte integralizada.
A distribuição de lucro gerado por uma cooperativa frauda o regime jurídico
cooperativo, estando o resultado total apurado Sujeito à tributação.
Fl. 1457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.914 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.003955/2002-77

LANÇAMENTOS DECORRENTES.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
aplica-se, no que couber, aos lançamentos decorrentes quando não houverem fatos ou
argumentos novos a ensejar conclusão diversa.
PIS/PASEP.
COFINS.
DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
SUSPENSÃO
DE
EXIGIBILIDADE.
Os depósitos judiciais apenas suspendem a exigibilidade do crédito tributário se forem
efetuados em montante integral.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a
Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais
foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e não apresentou recurso (fls. 1.323).
Neste passo, devidamente cientificado, o contribuinte apresentou embargos de
declaração (fls. 1.364), que foram rejeitados pelo despacho de admissibilidade de fls. 1.372.
Com a negativa dos embargos, o contribuinte apresentou recurso especial (fls.
1.388), firme na premissa de que “a jurisprudência administrativa rechaça como ilegal a
tributação integral dos resultados de uma sociedade cooperativa, mormente quando a escrita
contábil permite a segregação das parcelas tributáveis daquelas não incidentes à tributação”.
O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade de fls. 1.431, que lhe
deu seguimento, mas somente em relação ao primeiro paradigma indicado.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial do contribuinte,
pugnando pelo seu desprovimento (fls. 1.444).
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
pelo despacho de fls. 1.431 e seguintes, não foi questionado pela Fazenda Nacional.
Como visto, no caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento à
matéria “possibilidade de tributação da totalidade dos resultados de cooperativa, quando
constatada a distribuição de resultados de atos cooperativos a seus associados”.
Isso porque o acórdão recorrido confirmou o entendimento da fiscalização e da
DRJ, no sentido de que o descumprimento dos requisitos previstos na legislação para a fruição
de tratamento tributário diferenciado implica a tributação do resultado auferido pela entidade em
condições iguais às de uma sociedade comum.
Como suporte à tese de divergência, a interessada indicou dois paradigmas, os
acórdãos CSRF/01-05.928 e n. 108-06.449.
Fl. 1458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.914 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.003955/2002-77

No primeiro paradigma, o Colegiado (acórdão CSRF/01-05.928 – Unimed
Missões) entendeu que o artigo 182, parágrafo 2o, do RIR/99, carecia de validade jurídica - por
não decorrer de texto legal - e que a tributação efetuada pela fiscalização, na oportunidade,
implicou indevida descaracterização da sociedade cooperativa. Entendo, assim, que restou
demonstrado o dissídio suscitado pela recorrente.
Em relação ao segundo paradigma (acórdão n. 108-06.449), alinho-me com o teor
do despacho de admissibilidade, que não o reconheceu como apto a demonstrar a divergência.
Com efeito, a situação fática ali discutida é totalmente diversa da analisada no
presente caso. No paradigma, a autuação decorreu do fato de a cooperativa praticar, com
habitualidade, atos não cooperativos com hospitais, clínicas e laboratórios (estranhos, portanto, à
sua finalidade), sem qualquer suporte legal, situação diversa daquela debatida nos presentes
autos.
Assim, ratifico o despacho de admissibilidade para conhecer o recurso especial
apenas quanto ao primeiro paradigma indicado, posto que somente este preencheu os requisitos
regimentais de admissibilidade.
2. Mérito
A questão trazida a debate pelo contribuinte diz respeito à possibilidade de
tributação do resultado auferido pelas cooperativas em atos considerados como não cooperados.
De plano, cabe ressaltar um ponto que foi bem levantado na análise do despacho
de admissibilidade: conquanto a interessada tenha suscitado divergência quanto à possibilidade
de tributação dos ingressos de cooperativa, o fundamento utilizado pelo recorrido foi a
tributação dos resultados positivos da cooperativa. Trata-se de observação relevante, pois é
cediço que o conceito de “ingressos” (basicamente toda e qualquer receita) é bem mais
abrangente que o de “resultados”.
No recurso especial, a interessada insiste na tese de que houve a descaracterização
da cooperativa, acusando a fiscalização de ter “desequilibrado a forma de apuração das receitas e
o rateio dos custos”, como se pode depreender do seguinte trecho:
Em face dessa circunstância, a receita decorrente dos atos cooperativos foi
integralmente levada em conta para efeitos de cálculo do imposto de renda, sem
contrapartida das correspondentes despesas, na medida em que a contabilização dessas,
como despesas operacionais, foi integralmente glosada nos anos de 1997 a 2000 e, com
exceção daquela repassada a outras cooperativas, parcialmente glosada no período de
2001.
Assim, a exclusão operada pela autoridade fiscal do repasse aos cooperativados,
automaticamente aumentou o resultado tributável da autuada, gerando uma distribuição
de sobras aos cooperados em valor superior àquele efetivamente realizado pela
cooperativa, para efeitos de ser declarado que a mesma distribuíra resultados de atos
tributáveis, tidos pelo Fisco como não cooperativos.
Defende a interessada que os valores não poderiam ser tributados, por ofensa ao
princípio da legalidade e que a autuação seria, em verdade, uma “sanção por conduta
considerada irregular”, hipótese vedada pelo CTN.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional pugna pela manutenção do recorrido, sob o
argumento de que a distribuição de benefícios aos cooperados é vedada pelo § 1° do art. 182 do
RIR/99.
Pois bem.
Fl. 1459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.914 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.003955/2002-77

Em breve síntese, a autuação entendeu que houve distribuição de lucros sobre atos
não cooperados, além de pagamento de seguro de vida pela entidade aos seus cooperados, com a
utilização de recursos que deveriam ser destinados ao FATES, o que constituiu benefício
indevido e vedado pelo § 1° do art. 182 do RIR/99.
Com efeito, o artigo 182 do então vigente Decreto n. 3.000/99, estabelecia:
Art. 182. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação
específica não terão incidência do imposto sobre suas atividades econômicas, de
proveito comum, sem objetivo de lucro.
§ 1o É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às quotas-
partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em
favor de quaisquer associados ou terceiros, excetuados os juros até o máximo de doze
por cento ao ano atribuídos ao capital integralizado.
§ 2o A inobservância do disposto no parágrafo anterior importará tributação dos
resultados, na forma prevista neste Decreto.
Já o FATES está previsto no artigo 28, II, da Lei n. 5.764/71 (destacaremos):
Art. 28. As cooperativas são obrigadas a constituir:
I - Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas
atividades, constituído com 10% (dez por cento), pelo menos, das sobras líquidas do
exercício;
II - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, destinado a prestação de
assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto nos estatutos, aos
empregados da cooperativa, constituído de 5% (cinco por cento), pelo menos, das
sobras líquidas apuradas no exercício.
§ 1° Além dos previstos neste artigo, a Assembleia Geral poderá criar outros fundos,
inclusive rotativos, com recursos destinados a fins específicos fixando o modo de
formação, aplicação e liquidação.
§ 2o Os serviços a serem atendidos pelo Fundo de Assistência Técnica, Educacional e
Social poderão ser executados mediante convênio com entidades públicas e privadas.
A própria interessada não questiona que houve distribuição de lucros, mas centra
sua tese de defesa na ilegal descaracterização, pela fiscalização, de sua condição de cooperativa,
o que efetivamente não ocorreu.
É cediço que as cooperativas são regidas por regras específicas e que não devem
ser tributadas quando praticam, sem fins lucrativos, o chamado ato cooperativo, sendo-lhes,
contudo, vedado distribuir quaisquer vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em favor de
seus associados, excetuados os juros de até o máximo de 12%, incluindo-se a distribuição de
resultado oriundos de atos não cooperativos (lucros).
E o resultado de atos estranhos à sua atividade implica a tributação a título de
imposto de renda, como estabelece o artigo 183 do RIR/99:
Art. 183. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação
específica pagarão o imposto calculado sobre os resultados positivos das operações
e atividades estranhas à sua finalidade, tais como:
I - de comercialização ou industrialização, pelas cooperativas agropecuárias ou de
pesca, de produtos adquiridos de não associados, agricultores, pecuaristas ou
pescadores, para completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou para suprir
capacidade ociosa de suas instalações industriais;
II - de fornecimento de bens ou serviços a não associados, para atender aos objetivos
sociais;
Fl. 1460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.914 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.003955/2002-77

III - de participação em sociedades não cooperativas, públicas ou privadas, para
atendimento de objetivos acessórios ou complementares.
E, como visto, o não atendimento aos requisitos legais implica a tributação de
todo o resultado auferido, com base no já citado artigo 182 do RIR/99, exatamente como
precedeu a fiscalização no presente caso. Irrelevante, na hipótese, o fato de haver ou não
segregação na contabilidade, visto que a legislação não faz tal distinção, determinando a
tributação de todo o resultado positivo.
Assim, não merece reparos o racional adotado pela decisão recorrida, que assim se
manifestou (destaques no original):
As Cooperativas servem para intermediar negócios e buscar alternativas para seus
cooperados, proporcionando-lhes condições de vida e competitividade no mercado.
Exatamente por isso, que a legislação tributária estabelece benefícios fiscais para as
atividades cooperadas, desde que cumpridos os requisitos previstos na legislação.
O objetivo do legislador é o de favorecer o cooperativismo, e não criar um subterfúgio
para uma sociedade empresarial comum obter vantagens tributárias que afetam a livre
concorrência.
Assim, o presente lançamento não teve por objetivo descaracterizar a Recorrente como
cooperativa, ao contrário do por ela alegado. Mas tão somente, aferir o cumprimento
dos requisitos necessários para a fruição do tratamento tributário diferenciado.
O descumprimento dos requisitos previstos na legislação acarretam em uma
consequência tributária, qual seja, a tributação das receitas aferidas em iguais condições
a uma sociedade empresarial comum. Isto porque, como já dito, o tratamento
diferenciado não pode acarretar em concorrência desleal.
Nesta esteira, entendo que restou suficientemente comprovado pelo agente fiscal que a
Recorrente descumpriu os requisitos previstos na legislação de regência. E como
consequência, conforme previsto no § 2o. do art. 182 do RIR/99: A inobservância do
disposto no parágrafo anterior importará tributação dos resultados, na forma prevista
neste Decreto.
Não se trata de desconsideração da qualificação jurídica da entidade, mas de mera
aplicação da norma, sendo correto, portanto, o procedimento da fiscalização, que tributou o
resultado positivo da cooperativa, ante o descumprimento dos requisitos legais, visto incidir, no
caso, o disposto no artigo 182 do RIR/99, até porque descabe, no âmbito do processo
administrativo fiscal, desconsiderar norma válida e vigente ao tempo dos fatos.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 1461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.914 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.003955/2002-77

Declaração de Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli
Optei por apresentar a presente declaração de voto para evidenciar as razões pelas
quais divergi do voto da I. Relatora quanto à manutenção do presente lançamento.
Em síntese, entendeu a maioria do Colegiado que a distribuição do lucro auferido
sobre atos não cooperados de fato enseja a tributação do resultado da Cooperativa por força do
artigo 182, notadamente seu parágrafo segundo e artigo 183, ambos do antigo RIR/991.
Nenhum reparo caberia a esse raciocínio, não fosse, é certo, um detalhe que a meu
ver é de extrema relevância: o parágrafo segundo do artigo 182 – fundamento da autuação –
não tem base em lei.
E se a tributação pretendida não tem base em lei, a meu ver o Auto de Infração
deveria ter sido considerado improcedente, sob pena de ofensa ao princípio da estrita legalidade.
Como bem observou Roque Antonio Carrazza2:
Na apreciação de cada caso concreto deve ser levado em conta o que previamente se
encontra na lei. O Fisco deve limitar-se a subsumir o fato à norma, sem nenhum tipo de
valoração.
(...)
Em nosso ordenamento jurídico, o Executivo, no exercício de sua faculdade
regulamentar, não pode, em nenhum caso, invadir a esfera de atribuições do Legislativo.
Nesse contexto, entendo que nenhum reparo caberia ao que foi decidido pelo
Acórdão paradigma (01-05.928) desta Colenda CSRF, que assim já havia decidido a matéria:
(...)
Resta apreciar o contido no parágrafo 2° do artigo 182 do RIR/99 4, que prevê a
tributação dos resultados da cooperativa na forma do RIR em casos de inobservância do
estabelecido no parágrafo 1° do artigo 182, que a fiscalização entendeu ser motivador
da tributação global dos resultados da cooperativa e a Câmara recorrida interpretou de
forma diferenciada.

1 Art. 182. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação específica não terão incidência do
imposto sobre suas atividades econômicas, de proveito comum, sem objetivo de lucro.
§ 1o É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às quotas-partes do capital ou estabelecer
outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros, excetuados os
juros até o máximo de doze por cento ao ano atribuídos ao capital integralizado.
§ 2o A inobservância do disposto no parágrafo anterior importará tributação dos resultados, na forma prevista neste
Decreto.
Art. 183. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação específica pagarão o imposto
calculado sobre os resultados positivos das operações e atividades estranhas à sua finalidade, tais como:
I - de comercialização ou industrialização, pelas cooperativas agropecuárias ou de pesca, de produtos adquiridos de
não associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao cumprimento de
contratos ou para suprir capacidade ociosa de suas instalações industriais;
II - de fornecimento de bens ou serviços a não associados, para atender aos objetivos sociais;
III - de participação em sociedades não cooperativas, públicas ou privadas, para atendimento de objetivos acessórios
ou complementares.
2 Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros. 28a edição. P. 286 e 403.
Fl. 1462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.914 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.003955/2002-77

A fiscalização como a cooperativa nada demonstraram com relação aos valor que estaria
assegurado para pagamento a títulos de juros do capital.
Inicio por constatar que o parágrafo 2° não decorre de texto legal, carecendo em
conseqüência de validade jurídica, já que a legislação tributária é instruída pelo
princípio da legalidade e tipicidade, e não servindo, por conseqüência para a tributação
generalizada dos resultados do ato cooperado, já que é garantia constitucional a
impossibilidade de criação ou majoração de tributo sem que lei anterior o estabeleça.
Ademais, o sistema cooperativo é regulado por legislação própria e o funcionamento
das cooperativas é autorizado e fiscalizado por órgãos próprios, como estabelecido nos
artigos 17 a 20, aos quais compete decidir sobre eventuais irregularidades que
impliquem na descaracterização da sociedade cooperativa.
A questão relevante que se coloca é acerca da omissão da legislação tributária no
tratamento da situação em que a sociedade distribui em parte ou totalmente aos
associados parcelas correspondentes ao lucro obtido em operação não correspondente ao
ato cooperado, as quais, se bem estarem tributadas em sua formação, tem vedação legal
para tal distribuição.
Encontro na legislação a vedação a tal distribuição, mas entendo corresponder ela à
condição societária, cuja descaracterização somente pode ser declarada no âmbito do
sistema cooperativo nacional pelos órgãos próprios de fiscalização do sistema
cooperativo.
Não encontro, porém, na legislação tratamento específico para tal situação, sem deixar
de considerar que já foram esses valores devidamente tributados, não identificando
qualquer forma pela qual possam eles contaminar a proteção de não incidência
tributárias aos atos cooperativos efetivamente praticados.
Estender a tributação a todos os atos cooperados a tributação com base no fato de ter a
cooperativa distribuído aos associados parcelas oriundas dos atos não cooperados (já
tributados pelo IRPJ e pela CSLL) se apresenta como uma forma de burlar a proteção
superior assegurada por lei ao ato cooperativo.
Penso que essa irregularidade deve ser dirimida no âmbito do sistema cooperativo pelas
instituições encarregadas da autorização e fiscalização do funcionamento das
cooperativas, podendo redundar em punições administrativas ou societárias na forma de
sua regulação própria.
Ressalto ainda que tal distribuição não pode nem deve ficar desonerada da tributação
correspondente, que pode ser efetivada pela via da tributação na pessoa física dos
beneficiários, uma vez que de resultado de ato cooperativo não se trata (incluída ou não
no sistema de retenção na fonte). Sendo que já foi tributada na pessoa jurpidica da
cooperativa.
Nesse sentido, orientei meu voto para dar provimento ao recurso especial da
contribuinte.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1463
DF CARF MF
Documento nato-digital